Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA E HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 1.2. Para a caracterização do crime continuado, todos os crimes devem estar inseridos em idêntico contexto, decorrendo os delitos subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, caso contrário, configuram-se delitos autônomos. 1.3. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
2. Ademais, não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa, ocasião em que deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes, insculpida no art. 69 do Código Penal - hipótese dos autos.
3. Apelo ministerial conhecido e provido.